Tribunal: TJDFT
Processo: 0747560-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747560-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON RODRIGUES DOMINGOS AGRAVADO: THIAGO RODRIGUES FILOMENO, MARLUCIO LUSTOSA BONFIM D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Ailton Rodrigues Domingos pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada. Em suas razões, o agravante sustenta que o exequente/agravado, Thiago Rodrigues Filomeno, não detém legitimidade para requerer o cumprimento provisório de sentença, sob a alegação de ausência de representação processual deste nos autos principais, os embargos de terceiro (processo no 0735822-05.2021.8.07.0001). Argumenta que, nos autos dos embargos de terceiro, não foi juntada qualquer procuração ou substabelecimento referente ao advogado agravado, Thiago Rodrigues Filomeno. Alega que o cartório, equivocadamente, cadastrou o nome do advogado Thiago nos autos, mesmo sem qualquer substabelecimento ou procuração em seu nome. Alega que o perigo de dano irreparável emerge do início dos atos constritivos em face do agravante. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da ilegitimidade do agravado para o cumprimento provisório de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Quanto à probabilidade do direito, cumpre consignar, inicialmente, que o cumprimento provisório de sentença se refere aos autos principais, embargos de terceiro (processo no 0735822-05.2021.8.07.0001), nos quais o agravante/embargante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados agravados. De uma análise perfunctória dos autos dos embargos de terceiro, verifica-se que a parte embargada estava devidamente representada pelo advogado agravado Marlúcio Lustosa Bonfim (ID no 10567763 - pág. 3, processo 0735822-05.2021.8.07.0001). Em que pese suposto vício de representação processual quanto ao advogado Thiago Rodrigues Filomeno, como bem observado pelo magistrado a quo, esse vício não parece ser passível de apreciação nos autos do cumprimento provisório de sentença, porquanto ocorreu nos autos dos embargos de terceiro. Além disso, em se tratando de cumprimento provisório de sentença referente a honorários advocatícios, não há necessidade de apresentar procuração, porque os advogados atuam em causa própria. Desse modo, não se mostra, em um primeiro momento, configurada a probabilidade do direito, capaz de ensejar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito, atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator